Tribunal: TJDFT
Processo: 0711309-58.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711309-58.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: JOSE CHAVES DA SILVA, JOSE DE JESUS GOMES, JOSE EDMAR DE CASTRO CORDEIRO, JOSE FELIX DOS SANTOS, JOSE GERALDO DO ESPIRITO SANTO SILVA, JOSE NILSON DOS SANTOS, JOSE PAULO RODRIGUES DE CARVALHO, JOSE SEVERINO GOMES, JOSE TARCIZIO PIMENTA DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que todos os fundamentos do acórdão foram infirmados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018